Tribunal: TJDFT
Processo: 0013441-74.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEI no 14.195/2021. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre se houver desídia do exequente em adotar oportunamente as providências necessárias à satisfação do seu crédito.
2. A Lei no 14.195/2021 aplica-se de imediato às execuções em curso nas quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até 27/08/2021, data em que a norma passou a vigorar.
3. Para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021 (27.8.2021), situação não verificada nos autos, deve-se considerar como termo inicial do referido prazo a data da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera subsequente à vigência da lei nova, de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do § 4o do artigo 921 c/c o artigo 1.056 do CPC.
4. Segundo a Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos foram suspensos de 19.3.2020 a 30.4.2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia da Covid-19. No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 4.5.2020 (Portaria Conjunta 50 do TJDFT). Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional sido suspenso no período de 10.6.2020 a 30.10.2020 (artigo 3o), concluo que, mesmo deduzidos esses períodos a prescrição intercorrente se consumou.
5. Apelação não provida. Pedidos feitos em contrarrazões não conhecidos. Unânime.